Tribunal: STF
Processo: Rcl 59580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Expresso São Luiz Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR (Processo 0001744-54.2011.5.09.0071), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “6. Veja-se que a modulação de efeitos da decisão do STF excluiu da eficácia erga omnes apenas nos casos transitados em julgado em que a TR tenha sido fixada expressamente. 



    7. No caso presente não houve fixação expressa da TR, mas apenas a referência a dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo STF, ou seja, o critério legal. 



    8. Desse modo, aplica-se ao caso o item III da modulação de efeitos [...]



    9. Na planilha de cálculo do processo observa-se que foi aplicada a TR cumulada com juros de 1% ao mês: [...]



    10. Todavia, não havendo ordem expressa de aplicação da TR como índice de correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial, e a SELIC na fase judicial, e como a SELIC já contém os juros, não deve ser mantida a taxa de juros de 1% ao mês, até mesmo porque a decisão do STF na ADC 59/58 proibiu eventual cumulação, por caracterizar bis in idem. 



    11. Foi apresentada na origem exceção de pré-executividade para adequação da liquidação da sentença transitada em julgado às regras determinadas pelo STF na modulação de efeitos da decisão proferida nas ADCs 58 e 59 (documentação acostada), mas, em que pese a evidência do desacordo entre os índices para apuração do quantum no cumprimento de sentença e o comando exarado pelo STF no controle concentrado de constitucionalidade, o juízo de origem recusou a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte: [...]



    12. A decisão acima colacionada, proferida em exceção de pré-executividade na qual o juízo da execução recusou a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF nas ADCs 58 e 59, é passível de impugnação mediante reclamação constitucional, pois viola a autoridade das decisões da Suprema Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    13. De outro lado, conforme precedentes firmados pelo STF em reclamações anteriormente julgadas, a matéria de que aqui se trata não admite preclusão, sendo que os ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’: [...]



    14. Destarte, conforme precedentes da Suprema Corte, decisão judicial que recusa a revisão dos juros e correção monetária para adequação aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, como ocorreu no caso, pode ser revista por meio de reclamação constitucional, devendo-se determinar, no presente caso, nova liquidação da sentença de mérito, de modo a aplicar os índices de juros e correção monetária determinados na decisão vinculante, quais sejam: i) IPCA na fase pré-judicial; ii) SELIC na fase judicial.” 



    Ao final, requer “seja julgada procedente esta reclamação, determinando, em definitivo, que o juízo de origem, nos autos da ATORd 0001744-54.2011.5.09.0071, refaça a conta de liquidação da sentença de mérito, aplicando-se o entendimento firmado na modulação de efeitos das ADCs 58 e 59, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). ”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PR, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, verifica-se no sítio do TRT-PR que a parte reclamante opôs Embargos à Execução em que se questionou os cálculos em razão do decidido nas ADCs 58 e 59. O Juízo julgou preclusa a questão por se tratar de inovação naquela fase processual, além de assinalar que a sentença que determinou o índice de correção e juros transitou em julgado em 25/9/2015 (id 29b5cb7). Essa decisão foi mantida pelo TRT, conforme acórdão publicado em 8/2/2022 (id 90aa98e ).



    Veio a Exceção de Pré-executividade veiculando a mesma matéria (eDoc. 12, fls. 1-8), porém, o Juízo reclamado rejeitou o pleito nestes termos (eDoc. 12, fl. 15):



    “Meramente protelatório o incidente apresentado, beirando as raiais da má fé processual, visto que a matéria ventilada já foi exaustivamente analisada nos autos fazendo coisa julgada.



    Ciência com urgência ao Juízo deprecado para prosseguimento dos atos expropriatórios.



    Ciência a reclamada”. 



    Cabe mencionar que a sentença estabeleceu os seguintes critérios de juros e correção monetária (eDoc. 4, fl. 13):



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Juros devidos por força do art. 883, parte final, da CLT, bem assim da Lei n.º 8177/91 (Súmulas 200 e 211 do C. TST), no importe de 1% ao mês.



    A correção monetária somente deve fluir a partir do momento em que a verba torna-se LEGALMENTE exigível, ou seja, a partir do mês subsequente ao da prestação laboral, aplicando-se na espécie, o que estatui o artigo 39, da Lei 8.177, de 01 de março de 1991, combinado com o artigo 459 da CLT.



    Some-se, por fim, ser entendimento pacificado no C. TST, conforme Súmula 381, de que ‘o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.’



    Todavia, há verbas com época diversa de exigibilidade, como é o caso das férias (art. 134 da CLT), verbas decorrentes da dissolução contratual (art. 477 da CLT), multa do art. 477, § 8º, da CLT, (art. 477, § 6º, da CLT, 13º salários (Lei n.º 40.90/62) e FGTS (Lei n.º 8.036/90).



    Conforme Súmula 439 do C. TST, nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.”



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento houve determinação específica quanto aos índices: incidência do art. 39 da Lei 8.177/1991 para fins de correção monetária e juros de 1% a.m.



    Alega a parte autora que o dispositivo da sentença não fixou expressamente a TR, mas apenas a referência a dispositivo de lei julgado inconstitucional pelo STF.



    No ponto, não assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade, uma vez que a menção foi específica ao dispositivo de lei, no caso o art. 39 da Lei 8.177/1991, que se traduz na incidência da TR.



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (item 9 da ementa). Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Portanto, não há falar em afronta ou teratologia em face dos precedentes desta CORTE, tidos como violados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente